Tribunal: STF
Processo: Rcl 64981
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou Fábio da Costa Nunes e Jean Carlos da Silva Almeida, assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA BASEADA EM TESTEMUNHO DA MÃE DA VÍTIMA, QUE TERIA ‘OUVIDO DIZER’ QUE OS RÉUS TERIAM SIDO OS AUTORES DO CRIME E, AINDA, EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E NÃO REPRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. HEARSAY TESTIMONY. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. IRMÃO DA VÍTIMA, INQUIRIDO APENAS NA FASE POLICIAL, QUE APENAS OUVIU DE OUTROS PRESOS QUE COM ELE ESTAVAM RECOLHIDOS AO SISTEMA PRISIONAL, QUE OS RECORRENTES SERIAM OS AUTORES DO CRIME. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO”. (eDOC 2, p. 25)  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que os réus foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (eDOC 2, p. 17). Entretanto, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu recurso em sentido estrito da defesa para despronunciar os acusados (pp. 14-25).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (pp. 47-58), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (p. 79). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (99-118).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no recurso extraordinário interposto nos autos eletrônicos em anexo, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia” (eDOC 1, p. 7).



    Aduz que “a verossimilhança da acusação extrai-se da existência de prova judicializada apta embasar a pronúncia dos acusados (depoimento da mãe da vítima, Rosana), a qual corrobora o relato da testemunha Pablo na fase inquisitória (que, conforme constou na sentença ‘que, por fotografia, reconheceu, com absoluta certeza, os acusados como os autores do homicídio que vitimou Jean Rafael’.)” (p. 8).



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 14).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 11). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação:  



    “Processo penal. Reclamação. Alegada violação ao Tema 154/RG. Pleito que busca cassar acórdão do TJRS que impronunciou os acusados. 



    1. Houve esgotamento da instância de origem com interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao RE do reclamante. 2. O paradigma invocado pelo reclamante (Tema 154/RG), contrariamente ao que se argumentou, permite ao Poder Judiciário proferir decisão de impronúncia (CPP, art. 414) inclusive no julgamento de recurso em sentido estrito, o que afasta a alegação de má aplicação do Tema. 3. Pela improcedência da reclamação”. (eDOC 14)  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro a na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:  



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    Na situação em comento, Fábio da Costa Nunes e Jean Carlos da Silva Almeida foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (eDOC 2, p. 17). 



    Em recurso em sentido estrito, o Juízo reclamado reformou a sentença e despronunciou-os, nos seguintes termos:  



    “Por outro lado, entendo que não se fazem presentes os necessários indícios de autoria. 



    A evitar desnecessária tautologia, passo a transcrever os depoimentos judicializados, na forma como sintetizados na decisão recorrida: 



    ‘FÁBIO DA COSTA NUNES, ao ser interrogado em juízo, negou as acusações. Disse ser usuário de drogas e residir próximo ao local do crime (evento 74, TERMOAUD1). 



    Ao ser interrogado, JEAN CARLOS DA SILVA ALMEIDA, igualmente, negou as acusações. Disse que, à época do crime, não possuía nenhum envolvimento criminoso (evento 74, TERMOAUD1). 



    Em juízo, Rosana Ferreira, mãe da vítima, confirmou que seu outro filho, Pablo, havia lhe dito que os autores do homicídio de Jean eram os acusados FÁBIO e JEAN CARLOS. Relatou que a vítima era usuária de drogas, tendo sido internada em diversas oportunidades. Contou que, certa vez, Pablo pediu que fosse até um ponto de tráfico resgatar seu irmão Jean, e, ao chegar no local, estava o acusado FÁBIO, o qual falou que tirasse seu filho de lá, pois estava perigoso pra ele. Disse, também ter ficado sabendo por seu filho Pablo, existir boatos que a vítima havia roubado um abrigo de alguém, bem como de que Jean não queria trabalhar de ‘olheiro’ na boca, razão pela qual foi morto. Soube que seu filho foi torturado antes de morrer (evento 3, AUDIÊNCI17): 



    ‘J: Dada a palavra ao Ministério Público. MP: A senhora chegou a prestar depoimento? T: Sim, anos depois me chamaram na delegacia. Eu fui e disse a mesma coisa que eu falo aqui, que ele era usuário de drogas e foi encontrado morto. O meu filho que foi investigar e descobriu que foram essas pessoas aí e continuou com o caso. Eu disse que para mim eu não queria mais saber de nada, porque não traria o meu filho de volta. 



    MP: O seu filho é o Pablo? T: Sim, ele está hospitalizado, ele sofreu um acidente. 



    MP: De trânsito? T: De carro. 



    MP: Ele está bem? T: Não está bem. Ele está sob custódia no Vila Nova. MP: Como assim sob custódia? T: Porque ele também é usuário de droga, aí ele ficou um mês em coma do acidente. que chegou morto no hospital, é outro também, um absurdo, deram 19 tiros numa pessoa. Fu sei que ele é errado, que ele roubou um carro. Não estou dizendo que não errou, mas não tinha necessidade dos policiais darem 19 tiros nele. Ele está numa cama, não se mexe. Lá no Vila Nova ele ficou um mês em coma, não tom como ele estar aqui. 



    MP: Ele esta falando? T: Ele fala, ele fez uma traqueo e estão tentando tirar agora. Ele só fala quando eu vou lá e que eu coloco o mão nele aqui (no pescoço). 



    [...]



    MP: Se pudesse mostrar as fotos da denúncia. Sabe quem é esse? T: Esse homem eu vi ele uma vez, porque o meu filho.. 



    J: O Fábio? T: O Pablo, ele morava no interior e pediu para mim: Mãe, vai lá nesse lugar que o Jean está lá nesse lugar e fala com essa pessoa aí que ele vai te dizer onde o Jean está e tu manda ele para cá, porque eu estou bem aqui, estou há 4 meses sem usar droga, manda ele vir comigo. Eu fui atrás desse Fábio, fui com uma patroa minha, era um lugar horrível, uma boca que chamam. Eu cheguei de carro, desci e pedi para falar com o Fábio, ele disse: Leva o teu filho daqui porque está perigoso para ele ficar aqui. Eu levei ele, foi para Fortaleza dos Vales, que era interior de onde o meu filho estava. Ele ficou uns meses lá, mas ele ficava e voltava. Daí ele ficava bem e ia para a clínica e voltava 2 a 3 semanas e usava droga de novo. 



    MP: Esse Fabio seria traficante? T: O meu filho Pablo falou que ele usava droga e comprava desse ai. E ele disse: Mãe, diz que eu sou o garçom que compra droga dele que ele vai te mandar dizer onde está o Jean. 



    J: O Jean a senhora conhece? T: Não. 



    MP: Esse outro que a senhora conhecia, a senhora sabe se estava envolvido na morte do seu filho? T: O Jean? 



    MP: O que a senhora reconheceu a foto? T: Sim, na época, quando o Pablo viu uma menina que estava com o Jean quando ele foi assassinado, ele ele viu ela no centro e ela correu dele. Ele me contou. Ele foi atrás dela e perguntou: Por que tu corre de mim, o que houve? Ela disse assim: Tu sabe o que aconteceu, foi o Fábio esse e uma outra pessoa. 



    MP O Fábio e? T: Esse moreno aí, esses dois, disse nomes que eu não sei. 



    MP: Quais nomes? T: Não lembro. Ela falou para ele. Ele que sabe os nomes. Que eles tinham matado o Jean. E disse que foi porque o Jean tinha roubado um abrigo de não sei quem e ele não queria ser olheiro deles. Porque o Jean recém tinha saído de uma clínica e estava arrumado e bonito, porque comprei roupas para ele porque ele me disse que iria trabalhar. Ele foi trabalhar, mas estava mal arrumado, dai eu tirei umas roupas para ele. Eu via ele todas as sextas-feiras, eu me encontrava com ele no Centro no meu intervalo. Ele disse assim: Vou me arrumar que estou procurando um trabalho. Tudo falaram, eu não sei de nada. Mas que ele podia ser olheiro deles, porque estava bonito e bem arrumado, não chamaria a atenção da policia. Isso é uma das coisas que me falaram. O Pablo disse que essa menina disse que o Jean roubou um abrigo de não sei quem para usar droga e assassinaram ele. Que torturaram ele, tiraram a orelha dele, mais outras coisas que eu não quis ver nas fotos, e enrolaram num com saco e deixaram na frente de uma construção. Isso é tudo que eu soube, que eu sei que me contaram, eu não vi nada’. 



    Como se vê, a testemunha Rosana, mãe da vítima, nada presenciou, apenas ouviu de seu filho Pablo que quem matou seu outro filho Jean Rafael teriam sido Fábio e Jean Carlos. 



    Pablo, por sua vez, foi ouvido somente na fase policial, pois não foi encontrado para depor em juízo. 



    Quanto ao depoimento de Rosana, está-se diante do chamado hearsay testimony, vale dizer, do testemunho de ‘ouvir dizer’



    São aquelas testemunhas que, de forma indireta, relatam aquilo que ouviram de um terceiro em forma de conversa privada – e não compromissada - ou boatos, exatamente como ocorre no caso em posto em liça.



    (...)



    Com efeito, a única informação colacionada aos autos e que sustenta a denúncia oferecida, a apontar para uma suposta participação dos acusados no fato é, como visto, o depoimento da mãe da vítima, a qual, apenas e tão somente, ‘ouviu falar’ que os réus seriam os executores do delito.



    Por outro lado, inviável o pronunciar com base somente no depoimento de Pablo na fase inquisitorial”. (eDOC 2, pp. 18-21, grifei)  



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal estadual que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDOC 2, pp. 72-80), sendo a decisão mantida pela Corte ao desprover o agravo interno manejado pelo Parquet (pp. 99-118).



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em prova testemunhal indireta, ou seja, em depoimentos por “ouvir dizer”, os quais não seriam suficientes para sustentar a decisão. 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)  



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente